Tribunal: TJSP
Processo: 2190735-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa Jurídica - Ausência de fins lucrativos que por si só não garante a concessão do benefício – Inteligência da Súmula 481 do STJ - Necessidade de comprovação de insuficiência de recursos – Não demonstração – Precedentes do STF e STJ – Recurso desprovido.